Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701648-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA HELENA FRANCISCO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. QUARENTA HORAS. VALOR EQUIVALENTE A VINTE HORAS. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 ESÚMULA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelado, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da apelante à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes. 3. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n. 5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana, o que afasta a alegação de disparidade ou quebra da isonomia para as diferentes jornadas. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica, mesmo que motivado em equiparação salarial (Súmula Vinculante 37 e Súmula 339/STF). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão ante a insuficiente fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que o necessário prequestionamento explícito “pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...] Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (ARE 1257359 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1.263.437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Veja-se, ainda, o ARE 1.277.337 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2020). Acrescente-se, ainda, que a turma julgadora, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O contracheque da apelante (ID 21020057) comprova que o art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprido pelo apelado, na medida em que, a despeito da previsão legal de extinção da referida gratificação em 1o/9/2015, a apelante, até junho de 2017, ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento. Com efeito, denota-se que o apelado prosseguiu com o pagamento da GATA e deixou de incorporar o seu valor ao vencimento básico/provento da servidora. Desta forma, inegável que a Lei n. 5.008/2012 foi descumprida pelo apelado, que não a implementou de forma integral, promovendo a extinção da GATA e o aumento do vencimento básico para o valor indicado no Anexo Único da referida norma. Acerca da tese fixada por ocasião do julgamento do RE905.357/RR (Tema n. 864), no sentido de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (ID 21020191), cumpre frisar que a hipótese dos autos versa sobre tema distinto, qual seja, o eventual direito à incorporação de gratificação extinta por lei distrital, observados os reflexos remuneratórios dela advindos, o que se distingue do tema afetado para julgamento no STF” (id. 21439284 - Pág. 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1310799 AgR, Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 20/5/2021). Igualmente, não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado também não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, portanto, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016